Tribunal: STF
Processo: RHC 93817
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. 
   QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA 
   DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. 
   A via de embargos não pode conduzir à renovação do julgamento que 
   não se ressente do vício apontado, menos ainda à pretensão, no 
   caso, de efeito modificativo ao julgado. 
2. Inexiste omissão a 
   sanar, pois a tese defensiva foi expressamente apreciada pelo 
   acórdão embargado. 
3. Embargos de declaração rejeitados.